Tribunal: TJMT
Processo: 0000558-83.2011.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000558-83.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (APELANTE), RICARDO PRADO OLIVEIRA - CPF: 593.884.711-72 (ADVOGADO), MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - CPF: 125.655.467-77 (ADVOGADO), WAGNER RIVA - CPF: 809.001.511-53 (APELANTE), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), PEDRO RIVA - CPF: 125.901.930-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INOCORRÊNCIA –

ANÁLISE IGUALITÁRIA DAS PROVAS –
REJEITADA
– MÉRITO – PREJUÍZO EM LAVOURA DE MILHO – USO DE HERBICIDA POR PRODUTOR VIZINHO – APLICAÇÃO TERRESTRE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PULVERIZAÇÃO PELA VIA AÉREA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se os laudos periciais, realizados em juízo, foram analisados pelo Magistrado e debatidos expressamente na sentença. A simples discordância com o resultado da tese acatada não enseja a nulidade da decisão.

Diante da ausência de prova eficaz de que o herbicida foi aplicado pela via aérea, que poderia ter afetado a plantação dos autores/apelantes, bem como havendo distância considerável entre as propriedades, intermediada por área de preservação permanente, que impossibilita a transmissão do produto aplicado pela via terrestre, não está caracterizado o ato ilícito e a responsabilidade civil, uma vez que não o direito não foi comprovado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020